Tribunal: STF
Processo: HC 120632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Alegação de demora injustificada para o julgamento da Apelação Criminal n. 0000202-72.2011.8.01.0006. Feito complexo a justificar o tempo para a tramitação desse recurso.



    2. Andamento processual constante do sítio do Tribunal de Justiça do Acre que evidencia a inexistência de desídia no processamento da Apelação Criminal n. 0000202-72.2011.8.01.0006.



    3. Ordem denegada.